Tribunal: TJSP
Processo: 0022517-83.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. AUSENTE INÉRCIA DO MUNICÍPIO, NÃO INTIMADO PESSOALMENTE. CRÉDITO NÃO FULMINADO. APELO PROVIDO.
Não se verifica prescrição intercorrente se o credor não é intimado na pessoa do advogado integrante do Convênio celebrado entre o Município e a OAB (art. 25 da Lei de Execução Fiscal).